Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS. SUSPENSÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ARRESTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pela parte autora no feito originário, tendo em vista que os descontos realizados em seu contracheque estão respaldados em contratos de empréstimo formalmente regulares.
3. Matéria concernente a eventual fraude deve ser solucionada por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada.
4. Recurso conhecido e improvido.